Tribunal: STF
Processo: Rcl 86835
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. CHC do Brasil Táxi Aéreo S.A. propôs reclamação constitucional em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferida no processo n. 0100573-34.2017.5.01.0281, na qual alega descumprimento do entendimento firmado por esta Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.



    Afirma que a sentença proferida na fase de conhecimento fixou exclusivamente o IPCA-E como índice de correção monetária.



    Narra que, em 23.11.2020, o processo foi suspenso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, até o julgamento definitivo das ADCs 58 e 59, mas que após o levantamento da suspensão, não houve adequação ao entendimento firmado naqueles paradigmas.



    Relata o trânsito em julgado da sentença e posterior início da execução trabalhista, ocasião em que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes homologou os cálculos, mantendo o índice IPCA-E acrescido de juros de 1% ao mês.



    Irresignado com os cálculos homologados, apresentou embargos à execução, que foram julgados improcedentes. Na sequência interpôs agravo de petição, ocasião em que o órgão reclamado manteve inalterado o índice de atualização monetária utilizado na origem.



    Narra que, em face do acórdão de julgamento do agravo de petição opôs embargos de declaração, por meio dos quais suscitou a necessidade de aplicação do entendimento firmado nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, que foram rejeitados.



    Requer, por esses motivo, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. No julgamento conjunto das ADCs 58 e 59, esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021 — grifei)



    No caso, sobre os juros de mora e correção monetária, o órgão reclamado se pronunciou nos seguintes termos:



    Tampouco possível a análise das alegações referentes a juros e correção monetária sobre a condenação principal, pois também se trata de matéria inédita, somente ventilada nesses embargos à execução. Os embargos à execução e o respectivo agravo de petição impugnaram somente a incidência de juros sobre cota previdenciária. 



    Analisar novos argumentos sobre aplicação dos entendimentos da ADCs 58 e 59 do C. STF afrontam o efeito devolutivo do recurso.



    Observo que o órgão reclamado deixou de analisar a questão atinente à incidência de juros e correção monetária sobre a condenação principal por entender tratar-se de matéria inédita, não suscitada no agravo de petição e nem mesmo nos embargos à execução. 



    Desse modo, não verifico estrita aderência entre o ato reclamado e o decidido nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente